Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS CONEXOS. AÇÃO PAULIANA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONSTATAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA TRABALHISTA ANTERIOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, §11, DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos interpostos. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra contraditório e omisso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, o julgado, quanto ao processo da ação pauliana, foi claro ao afirmar que restou incontroverso nos autos que os veículos objeto de discussão foram transmitidos ao Sr. Paulo e ao Sr. Sérgio visando uma dação em pagamento que teve origem em uma dívida trabalhista. Foi dito que tais senhores tinham uma relação de trabalho com a empresa Bonasa Alimentos, oportunidade em que detinham cargos de direção e gerência. Assim, não há dúvidas de que existiu um litígio entre as partes em uma ação trabalhista. 4.1. Destacou-se que a mencionada empresa está passando por uma crise financeira, tendo ingressado com processo de recuperação judicial, almejando o soerguimento econômico. Ressaltou-se, também, que a dívida entre o Sr. Aroldo e os outros demandados existe antes mesmo da dívida que é objeto do feito, uma vez que o vínculo empregatício dos réus é bem antigo, ao passo que a dívida dos autos é de 2018 (momento em que foi fixada a confissão de dívida). Já as dívidas trabalhistas datam da década de 90 a 2017. 4.2. O acórdão apontou que quando se paga uma dívida concreta e atual, ainda que pela dação em pagamento, não há que se falar em fraude contra credores (art. 162 do CC). Também mencionou que mesmo que se pague uma dívida vencida, isso não representa a mencionada fraude contra credores. 4.3. O voto expôs que não foi possível verificar o consilium fraudis na hipótese, tendo em vista que não foram realizadas provas orais e depoimentos em audiências. Asseverou que o requerido Aroldo, na busca pelo pagamento da dívida que tinha com o Sr. Paulo e o Sr. Sérgio acabou transferindo parte do patrimônio que detinha aos credores. Dessa forma, mesmo que o negócio jurídico não tenha sido regularizado diante dos órgãos de trânsito, não há vício a ser anulado, nem mesmo simulação, pois a motivação acabou por permitir que os requeridos pactuassem a transferência dos veículos. 4.4. Aduziu que o Sr. Paulo e o Sr. Sérgio possuem a condição de terceiros, já que a penhora foi determinada em processo no qual não são partes. E no presente feito constatou-se que a aquisição dos veículos ocorreu de maneira regular.
5. Quanto aos autos dos embargos de terceiro verificou-se que não houve prova suficiente da ora embargante, de modo que, em que pese os veículos terem sido vendidos aos réus, isso não presume que houve má-fé na realização do negócio. Em verdade, seria necessário provar o dolo. 5.1. O julgado frisou, novamente, que já havia uma dívida trabalhista entre os requeridos (Sr. Paulo e Sr. Sérgio) e o Sr. Aroldo, que era anterior à dívida buscada através da execução de título extrajudicial. Discorreu-se que não há vínculo de amizade entre tais partes, já que litigam na justiça trabalhista. Nesse sentido, ponderou o julgado que não é possível punir terceiro que adquire um veículo de alguém que está inadimplente. Concluiu-se que o negócio realizado entre os envolvidos se passou dentro dos limites da lei.
6. Além disso, tendo em vista o improvimento da ação pauliana e o êxito os embargos de terceiro a sucumbência deve recair sobre a ora recorrente em sua totalidade. Ainda que não fosse esse o motivo, a parte recorrente apresentou resistência aos embargos de terceiro e ajuizou a ação pauliana, então não há que se falar em princípio da sucumbência. Dessa maneira, sendo os apelos improvidos, os honorários recursais devem ser majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
7. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 7.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
8. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. Embargos de declaração rejeitados.